Tribunal: TJDFT
Processo: 0744700-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744700-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSICLE FERNANDES LOPES D E S P A C H O Intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 59843732, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem-me conclusos os autos. Brasília, 7 de junho de 2024 16:34:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador